Tribunal: STF
Processo: ARE 1493204
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais – Seção Judiciária da Bahia, o qual manteve a sentença de parcial procedência do pedido autoral para condenar o INSS a conceder o benefício por incapacidade temporária à parte autora, a contar de 17/11/2020 (DIB), pelo período de 04 (quatros) meses a contar da data de implantação do benefício, pagando-lhe as parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal (Doc. 7).



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RENILDA DA SILVA DANTAS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, II e LV, da CF/1988 (Doc. 10, fl. 1), pois “desprezou a questão relativa a PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, fixado na Legislação Adjetiva, negando o Judiciário à recorrente, de forma descabida e ilegal o seu direito” (Doc. 10, fl. 2).



    Aduz, por outro lado que tem direito ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, em decorrência de ter sido constatada a sua incapacidade laborativa total, ainda que temporária.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o argumento de ausência de prequestionamento da matéria constitucional indicada (Doc. 12).



    No agravo, a parte recorrente defende o prequestionado da matéria (Doc. 14, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Adite-se que, embora a parte tenha apontado, nas razões do extraordinário, a norma constitucional supostamente violada, não indicou de que forma ocorreu a alegada violação, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Juízo de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 7, fls. 1-2):



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/ CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A parte autora recorreu contra decisão proferida pelo juízo a quo que negou pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, por entender que, no caso em apreço, a conclusão da perícia médica é desfavorável à parte autora. 



    2. Requer que seja reconhecida a incapacidade laboral total e permanente da recorrente e conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. 



    3. “Não há que se falar em decadência do direito de revisão instituído no art 103-A da Lei 8.213 quando se tratar de benefício por incapacidade, cuja provisoriedade de concessão é da própria essência e a periodicidade de revisão é estabelecida na legislação que o instituiu”. 



    4. A concessão do benefício de auxílio-doença demanda a prova da qualidade de segurado associada à prova de incapacidade total e temporária ou apenas parcial, para a sua atividade habitual. A incapacidade, contudo, não pode anteceder o ingresso no Regime Geral da Previdência Social - RGPS (Lei 8.213/91, art. 59 e parágrafo único). Além disso, à exceção das hipóteses do art. 151 da Lei de Benefícios, é exigida carência de 12 (doze) meses. 



    5. Já o quadro de incapacidade total e permanente faz surgir o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. 



    6. Consoante o laudo pericial, verifica-se que a parte autora (61 anos à época do laudo, ensino médio incompleto, doméstica), é portadora de Tendinoparia manguito rotador (M75.4) e Síndrome do túnel do carpo (G56.0). Atesta o perito que a autora está total e temporariamente incapacitada para a realização de suas atividades laborativas. 



    7. Conforme afirma o r. perito, é possível o retorno da sua capacidade após o período de 04 (quatro) meses. 



    8. Não vislumbro falhas no laudo pericial. O perito analisou de forma consistente e detalhada a situação do recorrente, bem como as limitações que sua patologia lhe impõe. Em termos objetivos, não há parâmetro posto para valorar a prova, tampouco para identificar se deve preponderar a avaliação do perito judicial ou os relatórios confeccionados pelos médicos particulares. Contudo, é importante a posição imparcial assumida pelo perito assistente do juízo que, com a parte, não tem vínculo algum. Já o médico que o acompanha cultiva com ele um saudável vínculo de empatia, inserido no processo de busca da cura do mal que acomete o paciente. Natural, assim, que se veja imbuído de um espírito de preservação que pode vir a resultar em uma superfetação na avaliação das limitações impostas pela doença. Em vista disso, a superação das conclusões dos laudos periciais devem se fundar em defeitos seus claramente demonstrados. 



    9. Impende ressaltar que quer o perito judicial, quer os relatórios médicos aduanados aos autos não apontam para a definitividade da incapacidade da autora. Assim, tenho que o benefício mais consentâneo à situação dos autos o auxílio-doença e não a aposentadoria por invalidez. 



    10. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença do juízo a quo. 



    11. Honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, cuja execução fica suspensa por se encontrar a parte autora sob o manto da assistência judiciária gratuita.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 835.364-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/11/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Requisitos para concessão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele suscitados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da qualidade de segurada da agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para os quais não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 903031-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/11/2015)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Conversão de licença médica em aposentadoria por invalidez. Requisitos legais. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da conversão de licença médica em aposentadoria por invalidez. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1437331-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 04/12/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente